Tribunal: CARF
Processo: 10580.727154/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727154/2012-64
ACÓRDÃO
2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEPAR PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes.
Necessário retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a
autoridade administrativa aprecie todos os documentos colacionados aos
autos.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso para anular a decisão proferida pela DRJ de modo que os documentos apresentados pelo
contribuinte sejam devidamente analisados e, assim, seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Lilian Claudia de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Crédito Tributário
Trata-se de Auto de Infração de lançamento de contribuições sociais previdenciárias, cota
patronal/GILRAT – debcad no 37.376.964-4, no valor de R$ 72.819,14, parte dos segurados – debcad
no 37.376.965-2, no valor de R$ 17.632,77, e contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros) – debcad no 37.376.966-0, no valor de R$ 9.673,34, lavrado em face do sujeito passivo
para o período compreendido entre 01/01/2008 a 31/12/2008. O lançamento foi dividido nos
seguintes levantamentos:
AC – Ajuda de Custo
O sujeito passivo utilizou dois códigos de pagamentos para a rubrica ajuda de custo, sendo que o
51 está classificado como base de cálculo de contribuição previdenciária e o 905 foi excluído.
Intimado a prestar esclarecimentos acerca da rubrica 905, o sujeito passivo esclareceu que:
referem-se à ajuda de custo projetada para pagarmos durante 02 meses. Os pagamentos efetuados
na rubrica 905 foram feitos aos empregados Ricardo Vianna Valladares, nas competências fevereiro
a outubro de 2008, Paulo Celso de Oliveira, nas competências fevereiro a agosto de 2008 e Augusto
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
3
Lindemberg Neto, nas competências fevereiro a agosto de 2008. Segundo a Fiscalização, diferente
do alegado, os pagamentos são feitos por mais de dois meses.
De acordo com o Relatório Fiscal apenas a ajuda de custo prevista na exceção do art. 28, § 9o, “g”
exclui da base de cálculo das contribuições previdenciárias, qual seja, a ajuda de custo, em parcela
única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na
forma do art. 470 da CLT. Desse modo, a Fiscalização considerou os pagamentos decorrentes como
fato gerador de contribuição previdenciária e lançou o crédito tributário correspondente.
AD – Advogado
Refere-se a pagamento a contribuinte individual que prestou serviços de advocacia.
AU – Autônomo fora da folha
Refere-se a pagamentos de contribuintes individuais que prestaram serviços ao contribuinte sem
inclusão na folha de pagamento.
CI – Contribuinte individual não declarado
Esse levantamento refere-se à diferença entre o apurado pela Fiscalização nas rubricas contábeis
1000 - Valor autônomo e 295 - Pró-labore com o valor declarado em GFIP pelo contribuinte.
CP – Cooperativa de Trabalho
Refere-se a serviços prestados ao contribuinte por intermédio de cooperativa de trabalho.
NG – Remuneração de empregados
Nesse levantamento, a Fiscalização comparou as rubricas contábeis que o contribuinte assinalou
como base de cálculo das contribuições previdenciárias com os valores declarados em GFIP,
efetuando o lançamento da divergência encontrada.
PL – Pró-labore fora da folha
Refere-se à diferença entre a remuneração contabilizada e a lançada em folha de pagamento a
título de pró-labore.
RA – RAIS não declarada
Foram encontrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) remunerações de
trabalhadores que não foram incluídos nas folhas de pagamento da empresa. A totalidade das
remunerações foram lançadas e incluídas no presente levantamento.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento pessoalmente em 14/06/2012, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 16/07/2012, alegando, em síntese, o que segue:
Da matéria não impugnada
O sujeito passivo reconhece a procedência parcial da autuação fiscal em relação aos valores
pagos a contribuinte individual (advogado) nos meses de janeiro a abril de 2008, bem como daqueles
a título de pró-labore ao sócio Pedro Mottin, oportunidade em que requer a juntada do competente
documento de arrecadação, a fim de comprovar o recolhimento dos débitos apurados em
decorrência das referidas infrações.
Do mérito
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
4
As verbas pagas a título de ajuda de custo aos segurados Ricardo Vianna Valladares, Voltaire
Novaes Chequer e Augusto Lindenberg Neto decorrem de custos suportados com mudança do local
de trabalho, estando expressamente excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Reconhece que descumpriu a obrigação acessória de segregar em contas contábeis lançamentos
que são fatos geradores de contribuições previdenciárias dos que não são. Nesse ponto, a
Fiscalização utilizou as informações constantes da conta contábil “Reparo e Conservação Predial”.
Muito embora a impugnante tenha registrado na contabilidade todos os pagamentos realizados a
pessoas físicas e jurídicas, os lançamentos contábeis foram feitos de forma conjunta, sem a exigida
discriminação em subcontas (contratação de PJ, contratação de PF, aquisição de materiais etc).
Em verdade, o descumprimento da obrigação acessória por parte da impugnante levou à
conclusão equivocada por parte da Fiscalização de que a mesma teria deixado de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as supostas contratações de pessoas físicas como
prestadores de serviços, fato que, definitivamente, não ocorreu.
O levantamento AU – Autônomo fora da folha, em verdade, refere-se a reembolso de despesas a
seus empregados ou a compra de materiais para aplicação nas construções e reformas realizadas em
seus estabelecimentos.
Faz referência às notas fiscais que supostamente são originárias de pagamentos relativos à
compra de materiais de pessoas jurídicas.
Os demais pagamentos realizados pela impugnante foram devidamente informados em GFIP e
recolhidos.
Improcede o levantamento Cooperativa de Trabalho, vez que o valor lançado pela Fiscalização já
fora devidamente recolhido, consoante GPS anexa.
Observa-se em relação às diferenças apuradas entre a remuneração dos segurados e as
informadas à Previdência Social, que a maior parte das parcelas ali consignadas não possui natureza
remuneratória, como é o caso do aviso prévio indenizado e a projeção do 13o salário, chamado de
13o salário sobre o aviso prévio indenizado.
Analisando os levantamentos realizados, a impugnante pôde constatar que, em relação a alguns
dos seus empregados, a Fiscalização considerou que o valor da remuneração declarada em GFIP era
zero, quando, em verdade, constou o exato valor da remuneração para cada um dos empregados
que relaciona.
Cometeu um equívoco no preenchimento da RAIS no ano-base 2008, indicando três números de
PIS errados, o que fez constar trabalhadores que não possuem nenhum vínculo empregatício com a
impugnante. Tratou-se de um erro material que não pode servir para justificar o lançamento.
Requer a juntada posterior dos documentos para comprovar a qual empregador estavam
vinculados os segurados informados na RAIS com erro.
Pugna pela realização de diligência fiscal para a comprovação dos fatos aqui alegados, caso assim
entenda o colegiado.
Por fim, excluindo-se os itens já reconhecidos, requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 1.023/1.032 julgou improcedente a impugnação em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
5
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AJUDA DE CUSTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
A parcela recebida com habitualidade e sem comprovação de despesas a título de ajuda de custo,
integra o salário-de-contribuição do segurado empregado.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no 8.212/91 e alterações c/c
art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que
comprove a não ocorrência desses fatos.
PROVAS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO.
Afora as exceções legais, a impugnação deve estar instruída com as respectivas provas que
sustentem o direito afirmado pelo sujeito passivo.
AFERIÇÃO INDIRETA. RAIS. LEGALIDADE.
Possui previsão legal o lançamento por aferição indireta com base nas informações constantes na
RAIS.
Às fls. 1.034 consta termo de análise de solicitação de juntada de documentos
feito pelo sujeito passivo, datado de 06/12/2013 denominado “razões complementares à
impugnação”. Ocorre que nenhum desses documentos foi juntado aos autos. No campo
justificativa consta apenas a observação “nenhum documento foi aceito.” O processo foi julgado
pela DRJ em 30/06/2014 e na decisão constou expressamente a impossibilidade de juntada de
novos documentos aos autos para fins de apreciação pela autoridade administrativa.
As solicitações de juntadas sucessivas são relativas a pedidos de cópia dos autos.
Às fls. 1081/1.351, por meio de petição datada de 16/06/2015 – foram juntados
aos autos diversos documentos, como extratos e comprovantes de pagamento, notas fiscais,
GPS, planilhas e outros.
Após, as juntadas sucessivas de documentos são relativas a pedidos de cópia dos
autos.
Às fls. 1.353/1.403 é apresentado recurso voluntário no qual os argumentos tecidos
em sua impugnação são repisados. Em síntese é alegado: i) impossibilidade de incidência de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado; ii) que
teriam sido cometidos equívocos pela Fiscalização em relação aos valores declarados em GFIP; iii)
exigência indevida de contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a empregados a título de
ajuda de custo em decorrência de mudança de local de trabalho; iv) da suposta ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre remuneração paga a pessoas físicas a título
de prestação de serviços; v) da comprovação dos recolhimentos das contribuições incidentes
sobre a contratação de serviços prestados por cooperativas; vi) do erro material cometido pela
Recorrente quando do preenchimento do RAIS; vii) da necessidade de realização de diligência
fiscal.
Às fls. 2.129/2.229 foi protocolada petição de alegações finais.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO SUJEITO PASSIVO
Conforme narrado acima, o sujeito passivo apresentou – em momento anterior ao
julgamento da impugnação – diversos documentos que entendeu ser necessários para comprovar
as suas alegações e os denominou de “razões complementares à impugnação”.
Ocorre que, às fls. 1.034 consta termo de análise de solicitação de juntada de tais
documentos segundo o qual nenhum deles teria sido aceito, e assim, não foram juntados aos
autos. No campo justificativa consta apenas a observação “nenhum documento foi aceito.”
Da decisão da DRJ salientamos o seguinte trecho:
“No que se refere à sua solicitação de produção de provas em relação aos vínculos dos segurados
informados na RAIS, tem-se que deve ser indeferida, uma vez que já estão acostados aos autos todos
os elementos de convicção necessários ao julgamento, cabendo destacar quanto às provas
documentais que:
• o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72 determina que o prazo para defesa, com a prerrogativa de
juntada de documentos, é de 30 (trinta) dias a contar da ciência da lavratura do Auto de Infração –
AI, não havendo qualquer previsão legal de dilação desse prazo;
• a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista no prazo legal, concedido a
todos os contribuintes, para apresentação de defesa contra os lançamentos realizados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro
momento processual, de acordo com o artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n.o 70.235, de
06/03/1972, incluído pela Lei n.o 9.532, de 10/12/1997, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
sendo que, no caso em tela, não ficou configurada quaisquer destas três hipóteses.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
7
Também cabe ressaltar que não foram constatadas, aqui, lacunas na matéria de fato, com
dúvidas a serem esclarecidas, não se verificando a necessidade de obtenção de novas provas por
meio de diligências e perícias, que se mostram prescindíveis no momento, devendo ser, assim,
indeferido o pedido de sua realização, nos termos do artigo 18, caput do Decreto n.o 70.235/72, a
seguir transcrito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a interessada deve
exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve comprovar suas alegações. No entanto,
o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma alegação ou documento que pudesse alterar o feito
fiscal.
Estando demonstrados, pois, de forma lógica, os pressupostos fáticos e jurídicos da exigência
fiscal, e, não tendo a impugnante apresentado prova que pudesse elidir a totalidade do débito, tem-
se que a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes
na data do lançamento, tendo sido efetuada de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto.”
Às fls. 1081 – em 16/05/2015 – foram juntados aos autos diversos documentos,
como extratos e comprovantes de pagamento, notas fiscais, GPS, planilhas e outros – fls.
1.081/1.351, que o sujeito passivo entende serem indispensáveis para o deslinde do feito – e
que não sabemos ser os mesmos cuja juntada foi indeferida.
Além disso, um dos tópicos do recurso do sujeito passivo versa sobre a necessidade
de realização de diligência fiscal sob a justificativa de que os documentos por ela apresentados
devem ser analisados pelo julgador, com o objetivo de demonstrar:
A) As supostas diferenças identificadas pela fiscalização entre os valores
supostamente pagos a título de remuneração e aqueles informados à
Previdência Social:
A.l) decorrem de erros cometidos pelo Fiscal Autuante que considerou
que o valor declarado na GFIP era R$ 0,00 (zero), quando, na verdade,
constava naquela declaração exatamente o valor da remuneração paga
ao funcionário no mês (vide does. 06, 07 e 08);
A.2) decorrem do fato de que houve a efetivação de prestadores de
serviço ao quadro de funcionários da Recorrente, de modo que, na
mesma competência, houve pagamento pela prestação de serviços do
mês anterior, enquanto ainda prestadores e, pagamento de
remuneração, já na qualidade de empregados, tendo havido o
recolhimento integral das contribuições devidas em relação a cada um
dos pagamentos realizados (vide doe. 09);
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
8
A.3) referem-se ao pagamento efetuado pela Recorrente a um dos seus
prestadores de serviço, em que o fiscal não identificou a declaração e o
recolhimento da contribuição previdenciária na competência do efetivo
pagamento, muito embora estes tenham sido devidamente atestados
por meio da documentação colacionada aos autos (Ficha de Pagamento,
GFIP e GPS (vide doe. 10); e
A.4) tratam-se de supostas diferenças calculadas sobre pagamentos de
pró-labores efetuados nos meses de fevereiro, março e junho de 2008,
que não são devidas, em razão de os respectivos
beneficiários/segurados já terem recolhido o limite máximo de
contribuição em tais competências (vide doe. 11).
B) é indevida a exigência de contribuições previdenciárias sobre
quantias pagas pela Recorrente aos Srs. Ricardo Vianna Valladares,
Voltaire Novaes Chequer e Augusto Lindenberg Neto, por terem sido
pagas a título de ajuda de custo em decorrência de mudança do local de
trabalho (vide does. 12,13, 14 e 15);
C) que o fato de a Recorrente não ter discriminado algumas de suas
contas contábeis, nos exatos termos impostos pela legislação, não
implica na ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias,
haja vista que:
Cl) parte das quantias apuradas pela fiscalização referem-se, em
verdade, a reembolsos de despesas a seus prestadores de serviço ou a
compra de materiais para aplicação nas construções e reformas
realizadas em seus estabelecimentos — situações que não ensejam a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias em testilha
(vide does. 17,18 c 21); e
C.2) a outra parte, apesar de referir-se à contratações, de serviços, as
exações sobre elas incidentes foram devidamente recolhidas pela
Recorrente ou não eram devidas, por terem como parte contratada
pessoas jurídicas (vide does. 19, 20 e 21).
D) que houve o efetivo recolhimento das contribuições incidentes sobre
a contratação de serviços prestados por cooperativas, conforme
atestam as notas fiscais e respectivas guias de recolhimento
colacionadas aos autos (vide does. 22, 23, 24, 25, 26 e 27);
E) a ocorrência do erro material cometido pela Recorrente, ao indicar,
em sua RAIS, os senhores Augusto Cesar Torres e Silva (NIT/PIS
12054784771), Celia Dias Franklin (NIT/PIS 12458977512) e Márcio
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
9
Meneses de Santana (NIT/PIS 12655010762), com quem não possui,
nem possuía qualquer vínculo empregatício.
Em outras palavras, o que o contribuinte pretende é que as provas por ele
apresentadas sejam devidamente analisadas pois entende que seriam suficientes para comprovar
suas alegações.
Outro ponto que merece destaque na decisão da DRJ diz respeito à análise de parte
da prova trazida pelo contribuinte - e que foi apreciada por ter sido juntada no momento da
interposição da impugnação. Abaixo trecho:
“De fato, a contribuinte trouxe à colação vários comprovantes de reembolso de despesas de seus
empregados/contribuintes individuais e compra de materiais. Entretanto, para afastar a presunção
de legitimidade do ato administrativo do lançamento, mister se faz a apresentação de prova robusta
e capaz de afastar o lançamento com certeza absoluta.
Os documentos colacionados não se prestam como prova idônea, eis que muitos deles estão sem
o nome do beneficiário e não existe uma correlação lógica entre o motivo da despesa e as atividades
exercidas pelos segurados que prestaram serviços a empresa.” (grifos nossos)
A partir da leitura do trecho acima parece que uma parcela dos documentos foi
considerada como imprestável para a comprovação do que pretende o Recorrente, pois muitos
dos recibos estariam sem a indicação dos beneficiários, mas todos estariam nessa mesma
situação, ou apenas parte deles? E quanto à parcela que indicaria tal ponto?
O que se conclui é que as provas apresentadas pelo sujeito passivo precisam ser
apreciadas, em nome da busca da verdade material, sob pena de cerceamento de defesa.
Importante salientar que antes mesmo do julgamento da sua impugnação os
contribuintes tentaram juntar aos autos elementos de prova que ele entendia como
indispensáveis para o deslinde do feito mas tais documentos não foram sequer juntados aos
autos e sem qualquer justificativa, como se depreende das fls. 1.034.
Desde a impugnação foi feito pedido de que, no mínimo, os autos fossem baixados
em diligência para análise da documentação juntada, pedido esse reiterado em sede de recurso
voluntário.
A decisão concluiu, fundamentalmente, pela improcedência das alegações do
então impugnante sob a justificativa que o alegado não teria sido comprovado, mas foi negado
ao contribuinte o direito de comprovar suas alegações a partir do momento que seus
documentos não foram sequer juntados aos autos e, consequentemente, não foram analisados.
Acórdão de no 1201-004.911 julgou situação semelhante em que os autos foram
devolvidos à origem para análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo. Abaixo as
razoes de decidir às quais me filio:
“(...)
O fato é que a decisão da DRJ desconsiderou a possibilidade de reconhecimento do crédito sob o
argumento de que “o interessado não trouxe aos autos provas da redução que promoveu no valor
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
10
do tributo. Sem provas, não há como reconhecer, nesta instância de julgamento, a certeza e a
liquidez do direito creditório pleiteado”.
O que se controverte, portanto, é a pretensa ausência de provas que autorize a autoridade
administrativa homologar o crédito mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do
contribuinte, hipótese que é admitida por esta Turma de Julgamento, com fundamento na busca da
verdade material.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em documentos
tardiamente, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso, como se vê dos
documentos contábeis anexados extemporaneamente.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir o feito
administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações determina,
como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72),
estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna, a
existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar a ampla
defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável, opondo-se
a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade. Por isso
mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas,
mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma exigência
procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do processo
administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito
tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o processo
administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo,
“consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre que o
intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor
consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta
do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da
maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que as partes
se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de
ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de
Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo formalismo
moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos após a
impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
11
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de
julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite como
verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes,
a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao entendimento
segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está
alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face
ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde
que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste sentido, cite-se os
seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU
DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos
princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do
mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 -
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
12
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a
Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio
da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância. Assim decidiu a
Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento do Acórdão no
9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de
documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância
ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no
1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL. O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos
documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade
material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a
corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão
recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de
fevereiro de 2018)
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as razões
de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de analisá-los
anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não
obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração
jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão
pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos
documentos juntados extemporaneamente.”
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.255 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727154/2012-64
13

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso para anular a decisão proferida pela DRJ de
modo que os documentos apresentados pelo contribuinte sejam devidamente analisados e, assim,
seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 2373
DF CARF MF
Original